Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1020960-02.2022.8.11.0003
Recorrente (s): BANCO SANTANDER S.A. E CIELO S.A
Recorrido (s): MONI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI
Juiz Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 15 de março de 2024.
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE INAUDITA ALTERA PARS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de procedência.
2. A primeira recorrente, CIELO S.A., argui que não houve dano moral e que agiu conforme determinado em contrato com a requerente.
3. A segunda recorrente, Banco Santander, argui que agiu dentro do exercício regular de direito ao cobrar a dívida.
4. A falha na prestação de serviço foi devidamente demonstrada pela parte consumidora.
5. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
7. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020960-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.831.465/0001-00 (RECORRENTE), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024